Tribunal: TJBA
Processo: 8001229-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001229-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOCELINO GONCALVES PORTUGAL

Advogado(s)
:

APELADO: JONATAS PAULO CARVALHO DO ROSARIO e outros

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE POSSE EXERCIDA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais. O Juízo de origem concluiu pela perda da posse em razão do abandono do imóvel pelo Apelante. A parte Apelante sustenta que mantinha posse indireta, derivada de relação de comodato ou tolerância, e que os Apelados praticaram esbulho possessório ao ocuparem o imóvel.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela possessória, em especial a demonstração da posse anterior do Apelante e do esbulho praticado pelos Apelados, nos termos do artigo 561 do CPC. Questiona-se, ainda, a possibilidade de indenização por danos morais em decorrência da ocupação do bem.

III. Razões de decidir

3. A ação possessória exige prova da posse anterior e de sua perda em razão de esbulho.

4. A prova oral e documental revelou que o Apelante se afastou do imóvel por extenso período (7 a 10 anos), sem qualquer manifestação de ânimo de retomar a posse.

5. A ocupação do imóvel pelos Apelados ocorreu em contexto de abandono, com risco estrutural constatado por órgãos públicos.

6. A alegação de posse indireta não se sustenta frente à completa inércia e desinteresse do Apelante, incompatíveis com o conceito legal de posse.

7. Não configurado esbulho, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

8. Manutenção da Sentença e majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A tutela possessória depende da comprovação da posse anterior e do esbulho praticado contra a posse exercida.
2. A longa inércia e o abandono do imóvel descaracterizam a posse protegida pelo ordenamento jurídico.
3. Não configurado esbulho, é indevida a indenização por danos morais fundada em violação possessória."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001229-06.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOCELINO GONCALVES PORTUGAL e como apelada JONATAS PAULO CARVALHO DO ROSARIO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA